Tribunal: TJBA
Processo: 8011531-24.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8011531-24.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: EDVALDO DE JESUS PENA FILHO e outros (2)

Advogado(s): DANIELLE TEIXEIRA DO AMARAL ROCHA, PAULO DE OLIVEIRA LEITE

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITAMBÉ - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 27/03/2025, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, no qual se pleiteia a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas, bem como a extensão de benefício concedido a corréu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta; (ii) saber se há ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia; (iii) saber se são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão; e (iv) saber se é possível a extensão de benefício concedido a corréu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, consubstanciados na apreensão de entorpecentes, dados telemáticos e movimentações financeiras relevantes.

4.
A garantia da ordem pública restou demonstrada pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pela inserção do paciente em organização criminosa estruturada, com atuação interestadual, bem como pelo risco concreto de reiteração delitiva.

5.
A contemporaneidade da medida cautelar se verifica pela persistência dos fundamentos que ensejaram a prisão preventiva, não se confundindo com o mero decurso do tempo.

6.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da natureza organizada da atividade criminosa e da periculosidade concreta do agente.

7. Inviável a extensão de benefício concedido a corréu, por ausência de identidade fático-processual, tendo em vista as circunstâncias pessoais distintas, especialmente quanto ao grau de participação e à relevância na estrutura criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, especialmente em hipóteses de atuação em organização criminosa.

2. A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela persistência dos motivos ensejadores da custódia, e não pelo decurso do tempo.

3. Medidas cautelares diversas são insuficientes quando não aptas a neutralizar o risco decorrente da atuação estruturada em atividade criminosa.

4. A extensão de benefício concedido a corréu exige identidade fático-processual, inexistente quando evidenciado grau distinto de participação na empreitada delitiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, §6º, 312, 315, §2º, 319 e 580; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/02/2009; STJ, AgRg no HC nº 981.209/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/04/2025; STJ, AgRg no HC nº 829.939/PA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 20/12/2024.

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8011531-24.2026.8.05.0000, impetrado p
elos Béis.
DANIELLE TEIXEIRA DO AMARAL ROCHA
e
PAULO DE OLIVEIRA LEITE
, em favor de EDVALDO DE JESUS PENA FILHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Nartir Dantas Weber

Relatora